Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. TRIBUTO. EMPRESA COM ATIVIDADES SUSPENSAS. FATO GERADOR NÃO REALIZADO. NULIDADE DO ATO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Cuida-se de demanda proposta contra o Distrito Federal e a AGEFIS, na qual se pleiteia a declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, do ano de 2019 no valor de R$ 1.422,00 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais). O Distrito Federal interpõe o Recurso Inominado para a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, tendo em vista que a AGEFIS indeferiu a suspensão da cobrança da taxa porque a para autora não havia anexado os documentos comprobatórios de baixa de empresa.
3) O art. 4o da Lei Complementar no 783/2008 dispõe que: “A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização”.
4) No caso concreto, foi exigido da autora recorrida o pagamento da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE, com vencimento em 30/09/2019 (Exercício de 2019), sendo que a empresa não estava em funcionamento naquele ano. De acordo com os documentos anexados à inicial, a empresa encontrava-se com suas atividades suspensas, inclusive com outra empresa funcionamento em seu lugar. Por essa razão, não foi efetivado o fato gerador para a cobrança da taxa em questão, conforme exposto na sentença.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).